Tribunal: TJDFT
Processo: 0002619-34.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002619-34.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR, JAIRO SEIXO DE BRITO, JOAQUIM LEONARDO BONJARDIM DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA, JOAQUIM ROSA PINTO, FRANCISCO LATORRACA, NICACIO DE CASTRO MIRANDA, AVELINO DE FONSECA E SOUZA, JUAREZ VIEIRA MATOS, ANTONIO ANDRADE SOUZA, MARINONI ALVES DE SOUZA, JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS SUCESSOR: ALIETE RICARDO DA SILVA, CARLOS ALEXANDRE SILVA DE AGUIAR, DANIELLE DA SILVA AGUIAR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os sucessores do credor falecido MARINONE ALVES DE SOUZA (CPF: 046.865.781-91) apresentaram pedido de habilitação (fls. 566/571 - ID 8044697 e IDs 11987622/11987645). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Cadastrem-se os sucessores requerentes como terceiros interessados, bem assim seus advogados. 2. INDEFIRO o requerimento ID 14345042, pois, após a homologação do cálculo líquido, já deduzida a retenção da contribuição previdenciária e do imposto de renda, foi mantida a quantia de R$ 2.313,78, na conta caucionada 284.003.036-0, aberta em nome do credor falecido ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR. , conforme ofício ID 8044697 - fl. 515. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios